Tribunal: TJPA
Processo: 0002593-09.2014.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO) OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (USO E PORTE ? DIFERENÇA). PROCEDÊNCIA DE PARTE DAS TESES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002593-09.2014.8.14.0046
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: EDVAN LEAL DE SOUZA
ADVOGADA: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA - OAB/PA 19.110
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (
IN DUBIO PRO REO
) OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (USO E PORTE - DIFERENÇA). PROCEDÊNCIA DE PARTE DAS TESES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e dar provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002593-09.2014.8.14.0046
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ
APELANTE: EDVAN LEAL DE SOUZA
ADVOGADA: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA - OAB/PA 19.110
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edvan Leal de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto nos artigos 304 e 297 do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
No dia 21 de maio de 2014, no Município de Rondon do Pará, às 18 horas o denunciado EDVAN LEAL DE SOUZA foi abordado fazendo uso de documento público falsificado.
Segundo consta dos autos, o denunciado é foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso de Santa Izabel do Pará.
Extrai dos autos que o denunciado no dia e horário mencionados encontrava-se conduzindo um veículo gol, cor prata, placa NIU - 6807, na companhia do denunciado Paulo Bode, também foragido da Colônia Agrícola e Beto.
Ao serem abordados pelos policiais, Paulo Bode e Beto evadiram-se para o interior do matagal, obtendo êxito a polícia na tentativa de capturá-los.
Na abordagem policial foi encontrado em poder do denunciado um documento falso, constando o nome de ALEXANDRE SOARES FERREIRA, porém apresentando a foto do denunciado.
Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que utilizava o documento falsificado e que adquiriu o documento em Belém, tendo pago pelo mesmo R$ 50,00 (cinquenta reais).
Aduz o denunciado que estava em Rondon do Pará a convite de Paulo Bode e que planejavam um assalto a agência dos Correios do Município, juntamente com o Beto.

Houve o recebimento correlato (fl. 53), seguido de resposta escrita suscitando a rejeição da inicial por inépcia, a absolvição sumária do apelante ou posterior à instrução do processo por não existir comprovação de ser ele o autor do fato (fls. 63 a 69).

Sobreveio audiência, na qual se interrogou o apelante (fls. 116 a 117 e 123).

Em cumprimento à carta precatória, colheu-se o depoimento testemunhal - de (01) uma das 03 (três) testemunhas, ali, elencadas (fls. 152 a 154).

As partes apresentaram memoriais (fls. 163 a 164 e 179 a 200).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 201 a 207).

Nas razões recursais, suscitou o apelante, preliminarmente, nulidade na produção probatória (interrogatório deste antes da oitiva da testemunha de acusação e ausência de representante do
Parquet
naquele primeiro momento); no mérito, arguiu absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) ou por atipicidade da conduta (uso e porte - diferença), assim como aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial de cumprimento semiaberto

(fls. 228 a 246).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 248 a 254).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls. 257 a 271).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

II - DAS PRELIMINARES DE NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA

A inversão da oitiva da testemunha de acusação e do interrogatório não configura,
in casu
, nulidade; já que a inquirição se deu mediante carta precatória.

Além disso, tal insurgência não ocorreu em momento oportuno, nem mesmo demonstrou qualquer prejuízo para a defesa.

Logo, não há como acolher a preliminar correspondente a isso.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA E ACUSAÇÃO INTIMADAS VIA CARTA PRECATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 400 C/C ART. 222, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO ADVINDO DA INVERSÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, a inversão da oitiva de testemunhas de acusação e interrogatório não configura nulidade quando a inquirição é feita por meio de carta precatória. Inteligência do art. 400 c/c art. 222, ambos do CPP.
Precedentes.
2. A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 125.549/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

Igualmente, pode ser dito no que tange ao não comparecimento do representante do Ministério Público à audiência de instrução: quanto a esse vício, não insanável, também inexistiu demonstração de que o apelante restara por isso prejudicado - inclusive, porque o magistrado formulou suas perguntas atendo-se ao esclarecimento do ocorrido, de maneira neutra; assim como sequer se argumentou contra a referida ausência na devida oportunidade.

Ilustrativamente:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 212, P.Ú., DO CPP. AUSÊNCIA DO MP NA AUDIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte sufragou entendimento de que "a ausência do Ministério Público na audiência de instrução constitui nulidade relativa que, para ser declarada, deve ser alegada em momento processual oportuno e demonstrado o efetivo prejuízo ao réu. Aplicação do princípio pas nullité sans grief." (REsp 174.290/RJ, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA,DJ 03/10/2005).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 885.644/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016)

III - DO MÉRITO

III. I - Da absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) ou por atipicidade da conduta (uso e porte - diferença)

Ao apelante foi imputado, na denúncia, o cometimento do crime disposto no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal.

Primeiramente, é importante ressaltar que, não obstante a ausência de laudo pericial em torno do documento apontado como falso, a presença de outros elementos de prova a respeito pode supri-la.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, notadamente pela prova oral colhida, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de uso de documento falso. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso" (AgRg no AREsp n. 206.656/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 25/11/2015). No caso, não há que se falar em crime impossível, visto que o documento apresentado pelo réu, além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-se hábil a enganar e iludir o homem médio. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1625534/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

No mais, assiste razão ao apelante no que diz respeito à atipicidade da sua conduta demonstrada nos autos.

Ora,
data maxima venia
ao convencimento do juiz sentenciante, sua motivação não se encontra, exatamente, fiel, ao conjunto probatório colhido em juízo, especialmente, quando assevera - tal como está escrito (fls. 203 a 205):
No entanto, sabe-se que o uso de documentação falsa consuma-se no momento em que o agente dolosamente, faz uso do documento, que sabia ser falso para ludibriar, inclusive quando solicitado por autoridade policial, para identificação, assim afirmou a testemunha Kleber Santiago, quando inquirido na presença do Juiz, vejamos:
(...)Que estava no município de Rondon do Pará, para apoiar a equipe da DRCO, vez que estavam com um mandado de prisão Preventiva dos conhecidos por Paulo Bode e Beto; Que foi abordado um cidadão, sendo que este se identificou como Alexandre Soares, inclusive apresentou a identidade constando o referido nome, porém a carteira de habilitação era no nome de Edvan Leal; Que o cidadão tentou fugir, assim como os outros dois, porém não obteve exito; Que o cidadão ainda havia se identificado como sendo PEDRNHO (¿) CD de mídia fls. 154.
Assim sendo, prossigo aduzindo que o depoimento prestado pelo Investigador de Policia Civil, contrariamente da alegação da Defesa, confirma que o réacusadou apresentou o documento falso descrito nos autos, quando da abordagem feita pelos agentes de polícia, sendo certo que, segundo entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não descaracteriza o crime do artigo 304 do Código Penal (HC n. 110.449SP, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 19122008).
Na lição do mestre Guilherme de Souza Nucci, [...] totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige [...] (Código Penal Comentado, 8ªed., São Paulo, RT, 2008, p.1027).
Nesse sentido, assim também tem se manifestado a jurisprudência pátria, cito o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 304 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. ENTREGA REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE AGENTE POLICIAL OU DE FORMA ESPONTÂNEA. NÃO AFASTAMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. MEIO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO EXISTENTE. SÚMULA 7/STJ.
Em relação ao crime de uso de documento falso, ensina Júlio Fabbrini Mirabete que A conduta típica do crime previsto no art. 304 é fazer uso, ou seja, é usar, utilizar o documento material ou ideologicamente falso como se fosse autêntico ou verídico. [...] Consuma-se o uso do documento falso quando entra ele no âmbito da pessoa iludida, ou seja, com o primeiro ato de utilização. Trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes. A consumação se perfaz ainda que não tenha o agente obtido nenhum proveito do uso do documento falso¿.
No caso em tela, o réu EDVAN LEAL DE SOUZA, chegou a apresentar a carteira de identidade com o nome de Alexandre Soares, quando solicitado pelos agentes policiais, consumando assim o crime previsto no artigo 304 do Código Penal, o que rechaça, a tese defensiva de que não existe nos autos a autoria delitiva e a materialidade.

Digo isso, porque o testemunho do investigador civil Kleber Santiago deu-se, na realidade, conforme segue transcrito, palavra por palavra retirada da mídia à fl. 154:
- Testemunha:
Nós nos dirigimos até o município de Rondon, né, dando apoio à equipe da DRCO, delegacia de roubo a bancos. Existia um elemento na cidade lá, conhecido como Paulo Bode, assaltante de banco e praticava outros crimes. E, aí, eles tinham uma preventiva contra o senhor Paulo Bode. Aí, ao tentar prendê-lo, a esquipe da DRCO fez o levantamento. Ele fugia com um outro elemento conhecido como Beto. E foi preso um cidadão, né, que apresentou um documento com identidade falsa. Quando nós pesquisamos no sistema, o delegado pesquisou, o documento era falso. Aí, foi levantando que ele era foragido de Santa Izabel do Pará também. Se eu não me engano, da Colônia Agrícola Heleno Fragoso.
- Representante do Ministério Público:
Aqui, consta que ele era conhecido como ¿Pedrinho¿ no local (?).
- Testemunha:
É apelido, né, apelido.
- Representante do Ministério Público:
E, aí, foi encontrado com ele uma carteira de motorista, uma carteira de identidade com a foto, em nome de Alexandre Soares Ferreira.
- Testemunha:
Correto.
- Representante do Ministério Público:
Certo. Ele ofereceu resistência no momento?
- Testemunha:
Ele tentou fugir, né, como os outros tentaram fugir, os outros fugiram, também. Pularam muro, passaram por arame farpado, foram para o mato. Ele tentou fugir.

Chamo a atenção ao fato de que, no aludido depoimento testemunhal, em um primeiro momento, há a assertiva de que o apelante
apresentou um documento com identidade falsa
e, em seguida, a ratificação de que
foi encontrada com ele
a documentação. Logo, não ficou claro se o apelante agiu ou não conforme o núcleo do tipo, em destaque: ¿
Fazer uso
de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302¿.

Assim, sendo essa a única prova ajuizada da acusação, a dúvida deve favorecer ao apelante, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Para melhor fundamentar, eis precedente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios relativo à situação bastante semelhante à presente:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. NÃO APRESENTAÇÃO. REVISTA POLICIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) é veiculado em uma norma penal incompleta, já que o preceito secundário não indica as penas mínimas e máximas cominadas, mas, diferentemente, faz referência à pena cominada aos crimes de falsificação ou de adulteração.
2. Quando o eminente Magistrado sentenciante condenou o réu como incurso no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal, o condenou apenas pelo uso, com as penas da falsificação. Tanto é que a motivação da sentença centra-se nas provas que indicaram o uso e foi realizada a dosimetria apenas do crime de uso.
3. Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação, o que não se verifica na hipótese em que o policial teve contato com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH falsificada apenas durante a revista.
4. Segundo o princípio da correlação ou congruência, deve haver correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu é condenado. Neste aspecto, a sentença está limitada à narrativa feita na peça inaugural.
5. Apesar de haver indícios de que o réu praticado crime de uso de documento falso, não há provas mínimas colhidas em juízo capazes de corroborar as provas produzidas na Delegacia, e o decreto condenatório não pode fundar-se exclusivamente elementos informativos colhidos na Delegacia, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal.
6.Recurso provido.
(Acórdão 997339, 20140111629457APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 448/471)

No mesmo propósito, segue jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 304 DO CP. UTILIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE FALSAS RECONHECIDO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
3. Conforme a lição de Cleber Masson, no tocante ao delito do art. 304 do CP,
"é imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina, judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei não contempla os verbos 'portar' e 'possuir'"
(MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 3, 5ª edição, São Paulo: Método, 2015, pág. 304).
4. No caso, os pacientes foram presos em flagrante enquanto aguardavam o embarque em um vôo para São Paulo no Aeroporto de Teresina/PI, depois de terem utilizado carteiras de identidade falsas no "check in", o que terminou por frustrar a tentativa de fuga dos réus após a prática do crime de roubo triplamente majorado perpetrado contra a agência da Caixa Econômica do Município de Bacabal/MA, não se cogitando a atipicidade das condutas, porquanto restou reconhecido o efetivo uso dos documentos falsos.
5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, serem os réus autores do delito do art. 304 do CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
6. Writ não conhecido. (Destaquei)
(HC 417.179/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1.
A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'"
(in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.
2. Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal.
3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado.
(CC 148.592/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento parcial, absolvendo o apelante nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator